Tribunal: STF
Processo: RE 1273945
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar daquele Estado, assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NEGOU A REMESSA DE IPM AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO DOS AUTOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO FATO QUE DEVE SER REALIZADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR, COM MESMAS ATRIBUIÇÕES E CAPACIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO JÚRI. EXCLUDENTE DE ILICITUDE VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO PELO JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR. ARTS. 398 E 146, CPPM. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. Procuradoria que se insurge contra decisão majoritária da Primeira Câmara do TJM/SP que negou provimento ao RSE do Ministério Público, concordando com o arquivamento indireto dos autos de IPM, no qual investigada a prática de crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar. Exame primeiro dos fatos atinente à Justiça Militar, pois o crime é militar. Verificadas excludentes de ilicitude, inexistente o crime, devendo o pedido de arquivamento ser proposto por Promotor de Justiça Militar. Capacidade do Promotor de Justiça Militar para realizar tal análise prévia, membro do Parquet que é. Acerto do arquivamento indireto do IPM. Prevalência do voto majoritário do RSE. Provimento negado.” 
    Nas razões do extraordinário, o recorrente sustenta contrariedade aos artigos 125, § 4º, e 129, inciso I, da Constituição Federal. 
    Examinados os autos, decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    No caso, o Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em sede de Embargos Infringentes, manteve o acórdão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pela autoridade judiciária militar que determinou o arquivamento indireto do IPM, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto:
    “No IPM sob análise, já detectadas provas irrefutáveis acerca da licitude da conduta do policial militar envolvido na ocorrência policial ali retratada, a qual foi legítima, excluiu-se a hipótese de crime, vez que, ao defender a própria vida, injustamente atacada, atuou segundo a vontade do Direito, no estrito cumprimento do dever legal e com legítima defesa, e, apesar de típico o fato, não é ele ilícito e, portanto, não há que se falar na prática de tentativa de homicídio doloso pelo policial militar averiguado. E, não havendo que se falar em crime doloso contra a vida de civil, competente a Justiça Militar para decidir a respeito do arquivamento, não existindo razão para enviar os autos à Justiça Comum, até mesmo em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. A obrigatoriedade de envio ocorreria tão somente na hipótese de reconhecimento da existência de crime militar contra a vida de civil” (fls. 254). 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido de que, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil.
    Sobre o tema, em caso análogo ao presente, transcrevo os seguintes trechos da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE nº 1.057.995/SP (DJe de 15/08/2018), que bem aborda a questão:
    “(...)
    No caso dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária que proferiu a decisão de reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, determinando, por conseguinte, o arquivamento do inquérito policial militar, não tem competência legal e/ou constitucional para tanto. 
    Segundo a conclusão do relatório final do inquérito policial militar:
    “8. Durante o persecutório, o encarregado do IPM ouviu os policiais que vivenciaram os fatos, juntou documentos e conclui que há indícios da ocorrência, ainda que em tese, de crime militar de homicídio praticado pelo Sd PM 119773-8 Eraldo Xavier da Rocha Neto, pois há elementos suficientes de autoria e materialidade, uma vez que afirmou ter realizado disparos, tendo dois deles atingido Tawan da Silva Santana, que estava armado, sendo socorrido ao Pronto Socorro da Zona Noroeste de Santos, onde devido aos ferimentos faleceu.”
    Como se vê, trata-se de suposto homicídio doloso praticado contra civil por Policial Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se: 
    “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (Grifei)
    Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. 
    Em outras palavras, o desenvolvimento do inquérito policial na seara da administração militar não implica, necessariamente, na submissão de seu relatório final a membro do Ministério Público da Justiça Militar e, tampouco, mostra-se capaz de justificar a atuação da Justiça Militar, quando se tratar de crime doloso, praticado por militar (policial), contra a vida de civil. 
    Nesses casos, quando encaminhado a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.
    No sentido do exposto, colho o entendimento firmado por esta CORTE e refletido nos seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.
    2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves.
    3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.
    4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 07/02/2017).
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998)
    2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998).
    3. A doutrina acerca do tema é assente no “as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito – hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum – ou se suprimindo o tribunal primitivo” (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269).
     […] 
    6. Ordem denegada.” (HC 111.406/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 16/08/2013)
    “COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – AGENTE MILITAR. Inexistente qualquer elemento configurador, a teor do disposto no artigo 9º do Código Penal Militar, de crime militar, a competência é da Justiça Comum, do Tribunal do Júri.” (HC 110.286/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje 29/03/2012) 
    O acórdão recorrido destoa da jurisprudência firme desta CORTE no sentido de que cabe à Justiça Comum o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra vida de civil praticado por militar, ante sua natureza especial/constitucional em relação à competência, também, constitucional atribuída à Justiça Militar para julgamento dos crimes militares definidos em lei.” 
    Nesse mesmo sentido, anote-se, ainda, a seguinte decisão monocrática que também trata especificamente do tema em questão: RE nº 1.152.354/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/5/19.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, com a devolução destes autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do § 2º, art. 82, do CPPM. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente